Tribunal: CARF
Processo: 10235.000070/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000070/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
NEDER DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000070/2008-23
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000070/2008-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento,
constante de fls. 6/9, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$ 10.295,3l, incluídos
multa de ofício e juros de mora, estes calculados até novembro de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada
omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal às fls. 7.
Inconformado, em 19/12/2007, apresenta o contribuinte, às fls. l/5 impugnação
ao lançamento, argumentando que:
a) não recebeu nenhuma comunicação pessoal de que suas informações de
Declaração de Rendimentos de 2004/2005 haviam sido glosadas;
b) “após ter cumprido a missão como Superintende Regional no estado do
Amapá, foi removido para o estado do Maranhão”,
c) “Como a casa em que residia em Macapá/AP pertence à União,
forneceu seu novo endereço em São Luis, à Polícia Federal, para o caso
de qualquer correspondência remetida ao endereço da Avenida Felipe
Camarão 203, lhe fosse enviada ao novo endereço e, de fato assim
ocorreu, menos com a correspondência da Receita Federal que consta
como devolvida”;
d) “Já devidamente cumprida sua obrigação de apresentação de
Declaração de Rendimentos de 2004/2005, recebeu comunicação do Setor
de Recursos Humanos da Superintendência da Polícia Federal em
Macapá/AP de que havia nova cédula “C” de seus rendimentos do ano de
2004/2005, com novo valor de R$ 153.558,23 (cento e cinquenta e três
mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) para
declaração de imposto de renda”;
e) “Nesta oportunidade informou de que já havia feito sua Declaração
com o valor anteriormente informado de R$ 152.608,00 (cento e
cinquenta e dois mil, seiscentos e oito reais), tendo então se dirigido à
Delegacia da Receita Federal em Macapá.”
f) "No plantão fiscal, foi informado de que não havia necessidade de fazer
retificação de sua Declaração, pois o novo valor não continha cifra
significativa para a tributação, pois não alterava a sua alíquota, nem
imposto devido e muito menos a retenção de imposto a ser devolvido.”;
g) “... não recebeu do Ministério da Justiça os dois valores mencionados,
mas tão somente um deles, sendo de bom alvitre mencionar que deveria o
próprio Ministério da Justiça, ou a própria Secretária da Receita Federal,
salvo engano, cancelar uma das duas cédulas “c” informadas e não manter
no Sistema as duas, pois obviamente traria prejuízo ao requerente.”;
h) o rendimento de R$ 11.089,40 da Prefeitura Municipal de
Ananindeua/PA, fora recebido por sua filha ANA PAULA GOMES
DUARTE, que fizera a declaração de isenta sem fazer nenhuma
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000070/2008-23

comunicação ao declarante, pelo que pede sua exclusão do rol de
dependente;
i) no lançamento originado da Caixa Econômica Federal, no ano de 2004
não teve nenhum ganho de capital na monta de R$ 9.212,26 que pudesse
ser considerado como omissão de rendimentos.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelada as importâncias
mencionadas e reposto seu direito de ter sua devolução de imposto retido.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
mantendo incólume o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação 'da exigência, não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Cientificado da decisão, em 25/06/2010 (fls. 51), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 15/07/2010, recurso voluntário (fls. 53/60), insurgindo-se contra omissão
de rendimentos apurada, alegando, em apertada síntese, que a intempestividade apurada não
pode ser aplicada ao presente caso, porquanto não tomou conhecimento da intimação fiscal nas
formas previstas no art. 23 do Decreto no 70.234/72. Alega ainda que, ao efetuar consulta no sítio
da RFB, em busca do processamento de sua DIRPF, deparou com a notícia do procedimento
fiscal instaurado, procurando, por conseguinte, a RFB, visando esclarecer o ocorrido. Alega
também que embora extemporânea a peça impugnatória, caberia a autoridade fiscal, diante da
ilegalidade ou erro na conduta administrativa, rever seus atos, a pedido ou de ofício, com base
nos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e sobretudo em nome
do princípio da verdade material, sob pena de nulidade do procedimento instaurado. Cita escólio
doutrinário neste sentido. Requer, ao final, a revisão e reforma da decisão recorrida, em face da
prescrição e da natureza da verba vergastada.
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 61/63.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 73), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000070/2008-23

Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Medida
Provisória no 232, de 2004)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV – quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Redação dada
pela Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 47/48):
Verifica-se que o contribuinte foi cientificado por edital, conforme demonstrado às fls.
23. Não existe nenhuma mácula ao procedimento adotado, a Delegacia da Receita
Federal seguiu às regras estabelecidas no Decreto 70.235/1972, as quais está vinculada.
Como o contribuinte apresentou sua impugnação após o decurso do prazo de 30,
deve-se considera-la intempestiva.
O prazo para apresentação de impugnação é peremptório e improrrogável, dada a
revogação do art. 6° do Decreto n° 70.235/1972, pelo art. 7° da Lei n° 8.478, de 09 de
dezembro de 1993.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 15/96 dispõe sobre os efeitos da impugnação
intempestiva:
“expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. "
(...)
Em razão de o requerimento de fls. 1/5 ter sido apresentado fora do prazo legal, vota-
se pelo não conhecimento da impugnação e pela manutenção do crédito tributário,
consubstanciado na Notificação de Lançamento, ressalve-se a possibilidade de os
argumentos e documentos trazidos pelo contribuinte em sua peça impugnatória serem
analisados pela Unidade de origem, em sede de Revisão de Ofício.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000070/2008-23

Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 09/11/2006, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “ausente”, conforme se depreende do extrato de
consulta de postagem constante dos autos (fls. 25).
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 23/02/2007 (fls. 26).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
25), o qual registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório de postagem, por si só, não
comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo documento hábil
para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da
análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se
amoldando perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato ocorreu em
18/12/2007 (fls. 2) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000070/2008-23

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa apresentadas nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original